Tribunal: STF
Processo: HC 236895
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 863.465/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado, pelos crimes de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal, dano, sequestro e cárcere privado, às penas de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e de 1 ano, 7 meses e 10 dias de detenção, no regime semiaberto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DANO E CÁRCERE PRIVADO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste agravo regimental, infirmado os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja aplicada a pena no mínimo legal quanto ao crime de cárcere privado; seja fixado o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda de reclusão, bem como seja fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda de detenção para o resgate de reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o STJ: 



    No caso, o Tribunal de origem manteve a dosimetria da pena pronunciando o paciente nestes termos (e-STJ fls. 530/531, grifei): 



    Prosseguindo em suas razões de recurso, o apelante almeja a fixação da reprimenda no mínimo legal em relação ao crime do art. 148 do Código Penal. 



    Extrai-se da dosimetria da pena operada pelo decisor singular: 



    Art. 148, § 1º, I, do Código Penal (Fato 13).



    Em atenção às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade revelou-se elevada, pois a prática do cárcere privado visava o cometimento de toda uma sequência criminosa ocorrida em 27/04/2022; o acusado não registra antecedentes; não há elementos sobre a sua conduta social e personalidade; os motivos não fogem ao comum a crimes da espécie; as circunstâncias revelaram-se negativas, pois o delito foi praticado na presença dos filhos menores do ex- casa; as consequências, embora graves, são próprias do tipo; e, por fim, o comportamento da vitima em nada contribuiu para a prática do delito. Em face disso, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 



    [...]



    Pois bem. Para avaliação da culpabilidade do delito, "deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Na espécie, entendo que o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto apresentados argumentos que desbordam do tipo e revelam maior reprovação da conduta, tendo em vista que o cárcere privado, de fato, possibilitou o cometimento de vários outros delitos contra a vítima. 



    Quanto às circunstâncias do delito, imperioso ao julgador apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 



    Assim, entendo que o aumento por tais circunstâncias está devidamente justificado, pois, ao citar como motivos para desfavorecer esse vetorial, as instâncias ordinárias relataram o fato de o paciente praticar os delitos na presença dos filhos menores, situação que, a meu ver, desborda do tipo. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão do registro de que o cárcere privado possibilitou o cometimento de vários outros delitos contra a vítima, praticados na presença dos filhos menores; circunstâncias que desbordam das elementares do tipo penal. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia) (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o regime inicial fechado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Por fim, quanto ao regime, no caso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição da modalidade mais gravosa, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    […]



    A decisão proferida não apresenta ilegalidade. 



    Realmente, a existência de circunstância judicial desfavorável ao paciente, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente